Tribunal: TJMT
Processo: 1000094-85.2023.8.11.0019
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000094-85.2023.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), J. PEDRO DA SILVA - CNPJ: 29.887.009/0001-48 (APELADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIR EM MORA – AR "NÃO PROCURADO" – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - TEMA 1.123 DO STJ - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

É suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, para fins de deferimento da liminar de busca e apreensão, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema Repetitivo n. 1132.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT
, autos nº 1000094-85.2023.8.11.0019 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, que INDEFIRIU A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro art.485, inciso I, do mesmo Diploma Legal. Sem honorários. Custas pelo autor.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, aduzindo que, de acordo com um julgado recente do STJ, a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação, na forma da fundamentação exposta, para o fim reformar a sentença e reconhecer a comprovação da mora, deferindo o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, cf. id. Num. Num. 211303259 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT
, autos nº 1000094-85.2023.8.11.0019 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, que INDEFIRIU A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro art.485, inciso I, do mesmo Diploma Legal. Sem honorários. Custas pelo autor.

Pois bem.

Narra a parte autora trata-se de ação e busca e apreensão ajuizada em face de J PEDRO DA SILVA, em razão do atraso no pagamento das parcelas nº 11, referente ao contrato nº 30455 - 000000569933849.

Asseverou que “Devidamente comprovada a mora por meio do envio de notificação ao endereço constante do contrato de financiamento, fornecido pelo Devedor, o i. Magistrado a quo determinou a emenda da inicial e mesmo após o esclarecimento da Apelante, demonstrando o cumprimento do requisito, determinou a extinção do feito”, id.

Num. 211304790 - Pág. 2.

Pugna, assim, pela reforma do ato judicioso.

DECIDO.

Analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à parte apelante.

É certo que o E. Superior Tribunal de Justiça, pela Súmula 72, consagrou o entendimento que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, nos casos de inadimplemento contratual, "o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente..." (art. 3°).

Antes de requerer a busca e apreensão do bem, contudo, faz-se necessário comprovar a mora do devedor na forma do art. 2°, §2°, do Decreto-Lei 911/69, que assim dispõe:

Art. 2º - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Com efeito, a mora se perfaz com o vencimento do prazo para pagamento. Todavia, a comprovação da mora, por carta registrada com aviso de recebimento, é formalidade legal para ajuizamento da ação de busca e apreensão.

No caso em análise, conforme se infere do documento de ID.

Num. 211303772 - Pág. 2, a notificação extrajudicial não foi entregue e retornou com a informação de "não procurado".

Nesse viés, vale destacar que, diante da informação de "não procurado" na notificação extrajudicial, resta comprovada a mora, na medida em que o credor fiduciário cumpriu com a obrigação de enviar o documento ao endereço do contrato (id.

Num. 211303771 - Pág. 1).

Ressalto que a expressão "não procurado" não significa que os servidores dos Correios não procuraram ou não localizaram o endereço do devedor, mas sim que entrega postal é interna e que o destinatário não se deslocou até a unidade dos correios para receber o objeto da correspondência, em consonância com o previsto na Lei n.º 6.538 de 1978, bem como Portaria do Ministério das Comunicações n.º 6.206 de 2015.

Tal entendimento foi sedimentado pelo STJ, no recente julgamento sob a égide dos recursos repetitivos do Tema 1.132, de relatoria do Exmo. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, que firmou a tese no seguinte sentido:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto- Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Com efeito, estão preenchidos os requisitos essenciais previstos no art. 2º, § 2º e art. 3º, caput, do Decreto-Lei 911/69.

Eis a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO –– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – DESTINATÁRIO – NÃO PROCURADO – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA – STJ (TEMA REPETITIVO Nº 1132) - COMPROVADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Suficiente para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, independente do recebimento pelo destinatário ou terceiros (STJ REsp 1.951.662/RS). (N.U 1001353-18.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 22/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESENTES OS REQUISITOS PRÓPRIOS, FICA DEFERIDO AO APELANTE O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA, COM EFEITO EX NUNC. HIGIDEZ DA MORA DO RÉU. SEGUNDO A RATIO SEDIMENTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.132), AFIGURA-SE VÁLIDA A COMPROVAÇÃO DA MORA ATRAVÉS DE CARTA AR REMETIDA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR, INDEPENDENTEMENTE DO RETORNO DA NOTIFICAÇÃO COM OS RESULTADOS "AUSENTE", "MUDOU-SE", "ENDEREÇO INSUFICIENTE" OU "EXTRAVIO DO AVISO DE RECEBIMENTO". APLICAÇÃO ÀS HIPÓTESES DE RETORNO COM RESULTADO "NÃO PROCURADO". MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50001663620248210101, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 27-06-2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO - STATUS "NÃO PROCURADO" - TEMA 1.132 DO STJ - REQUISITOS PREENCHIDOS - REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA - SENTENÇA CASSADA.

- A comprovação da mora da parte devedora, por meio de notificação remetida ao endereço fornecido no contrato, é pressuposto processual de constituição e desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão com base no Decreto-lei 911/69.

- O encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente à comprovação da mora, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema Repetitivo n. 1132.

- A constatação da mora enseja o reconhecimento da existência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.24.220554-0/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 12/06/2024, publicação da súmula em 18/06/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para cassar/afastar in totum a extinção da ação; por conseguinte, reconhecer a regularidade e validade da constituição em mora da parte devedora, devendo retornar os autos ao Juízo de origem para o devido prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024